Tribunal: TJES
Processo: 5001625-19.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001625-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
sem notas orais.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas dos Santos em face de acórdão que, à unanimidade de votos julgou improcedente a Revisão Criminal interposta pelo embargante.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque como bem pontuado pelo Eminente Relator todas as teses levantadas em sede de embargos de declaração, foram devidamente apreciadas e rechaçadas quando do julgamento da revisão criminal.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para negar ao provimento aos embargos de declaração opostos por Lucas dos Santos.

É como voto.

Em consonância com o Relator, CONHEÇO
dos Embargos,
mas
NEGO-LHE
S provimento.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001625-19.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
L
UCAS DOS SANTOS
, em face do v. acórdão ID 3543771, que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal interposta pela defesa do embargante.

Em sede de razões recursais,
sustenta
a ocorrência de
omissão no acórdão ao argumento de que não se manifestou acerca do pedido de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em sede de revisão criminal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmaria a validade intrínseca do acórdão embargado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a rediscussão da matéria já tratada pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Ressalte-se ainda que a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório.

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 26/09/2022, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros das Câmaras Criminais Reunidas, demonstra que a matéria ventilada pela defesa em seu recurso, foi perfeitamente analisada, rechaçada e fundamentada, com base nas provas constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA, “C”, DO CÓDIGO PENAL, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1 – Restando comprovado que o ilustre magistrado “a quo” aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2 – As circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação no júri, de tal modo que caberá ao magistrado valorá-las no instante da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal. Precedentes. 3 - Pedido revisional julgado improcedente.

Assim, s
e este órgão julgador não
analisou da forma como gostaria
o
recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Dessa forma
, descabida a interposição destes embargos
vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante
as
Câmara
s Reunidas
,
conforme retro demonstrado,
não se podendo proceder a uma nova análise
de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal
.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
do recurso,
mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se
in totum
os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO
DE
REVISÃO
CRIMINAL

- ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - DESCABIMENTO - REEXAME DA MATÉRIA - EMBARGOS
IM
PROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3
.
Embargos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.